Tribunal: CARF
Processo: 12448.730079/2015-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-19

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
12448.730079/2015-11 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.251 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
20 de maio de 2020 Recorrente
Recorrente
IRMAOS ROQUE RACOES LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
MULTA. GFIP ENTREGUE INTEMPESTIVAMENTE.
Quando a conduta do contribuinte afrontar a legislação e este ter em sua
essência o instituto da penalidade, é plenamente justificável.
FALTA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO.
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário. Súmula CARF no 46.
DA ILEGALIDADE DA LEI.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária. Súmula CARF no 2.
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
Dada a relevância dos princípios, sendo base para as normas, a sua invocação
deve estar revestida de fundamentação pontual.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração. Súmula CARF no 49.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.730079/2015-11
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.251 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.730079/2015-11

Relatório
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

O presente processo trata do auto de infração
071080020154014837 lavrado em 09/10/2015 para lançamento de multa por
atraso na entrega de Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social - GFIP relativa(s) ao ano-calendário 2010 com valor original
igual a R$ 5.000,00.
O enquadramento legal foi o art. 32-A da Lei 8.212, de 1991, com
redação dada pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009.
Cientificado do lançamento, o interessado apresenta impugnação
alegando, em síntese, o que se segue: ocorrência de denúncia espontânea,
princípios.

Ciente do julgamento primeiro, a contribuinte ingressou com recurso voluntário,
nos mesmos termos e alegações de sua impugnação, que em síntese apontam: falta de intimação
prévia; princípios.
É o relatório. Passo ao voto.

Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
A r. decisão revisanda, julgou improcedente a impugnação.
Irresignada, a contribuinte maneja recurso próprio,
Aduz a recorrente, que não foi intimada antes do lançamento.
Carece de razão a recorrente, eis que a matéria já foi amplamente discutida neste
Órgão de julgamento, gerando a Súmula n° 46.
“O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos
casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
tributário”.
Alega a recorrente ofensa aos princípios constitucionais, da moralidade,
razoabilidade, proporcionalidade, eficiência e segurança jurídica.
Princípio é a origem, a premissa maior, base para a sustentação da norma, tem um
cunho genérico, mais amplo, ao passo que a norma tem um caráter individual.
As alegações da recorrente, de que a penalidade aplicada ao caso concreto, pelo
fato de ter um longo período fere os princípios acima enumerados, não tem nexo que liga o efeito
à causa, trata-se apenas de mera alegação.
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.251 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.730079/2015-11

Relativamente à denúncia espontânea, carece de razão a recorrente, já que a
controvérsia a respeito da mesma, este Órgão de Julgamento pacificou entendimento deste
instituto. Súmula no 49 deste CARF.
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração.
Isto posto e pelo que mais consta dos autos, conheço do Recurso Voluntário, e no
mérito nega-se provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital